Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Conforme petição de ID 58803663, pela via imprópria dos embargos de declaração, a recorrente tenta promover a rediscussão do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e da deserção do recurso. Ressalte-se que desde a decisão que indeferiu a gratuidade (ID 56588736) já foram formulados 3 (três) pedidos de reconsideração e 2 (dois) embargos de declaração, o que denota, indubitavelmente a impropriedade da via eleita para fins de pleitear seus direitos. Não havendo nada a ser decidido por meio de embargos, posto que ausente contradição, omissão ou obscuridade, rejeito a peça de ID 58803663. Ressalto, mais uma vez, que acaso persista qualquer inconformidade, deve a parte valer-se dos recursos adequados à sua disposição, sob pena de eventual incorrência em abusividade ou dolo processual, que possa atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora